Tribunal: TJPA
Processo: 0008233-39.2018.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008233-39.2018.8.14.0050

APELANTE: EZEQUIEL ALVES CALACA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº-

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008233-39.2018.8.14.0050

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: EZEQUIEL ALVES CALAÇO

ADVOGADO PARTICULAR: MATEUS SILVA SANTOS, OAB/TO 12.343

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (
ARTIGOS 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL
).

CASSAÇÃO DO JULGAMENTO.

REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
OCORRÊNCIA.
EMBORA O CONSELHO DE SENTENÇA POSSA OPTAR ENTRE UMA DAS VERSÕES DISPONÍVEIS NOS AUTOS, O ACOLHIMENTO DA INCONSISTENTE TESE SUSTENTADA PELO RÉU PATENTEIA DECISÃO DESARRAZOADA E MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, DANDO ENSEJO AO ACOLHIMENTO DO RECURSO DA DEFESA PARA O FIM DE SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS DO ART. 593, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IN CASU,
A CONDUTA DE EZEQUIEL SE RESUMIU EM DELATAR O PARADEIRO DA VÍTIMA, BEM COMO ACOMPANHAR EMERSON AO LOCAL. NÃO ATIROU, MUITO PELO CONTRÁRIO NÃO HAVIA COMO PREVER QUE EMERSON TOMARIA TAL ATITUDE
, O QUE CONTRARIA A CONCLUSÃO DOS JURADOS PELA CONDENAÇÃO DO MESMO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, submetendo o apelante a novo julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EZEQUIEL ALVES CALAÇO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara Única de Santana do Araguaia/PA (ID nº 13992897) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime Fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 91/92, ID nº 13992560) em síntese, que no dia 09/09/2018, por volta das 06:00 horas, os denunciados EMERSON DAVID DOS SANTOS BATISTA, EZEQUIEL ALVES CALAÇO e DAVIDIS AMARAL DOS SANTOS, estavam na casa de Emerson ingerindo bebida alcoólica e utilizando entorpecentes juntamente com a vítima, conhecida como “NEGUINHO”.

Na madrugada de 09/09/2018, NEGUINHO foi dormir em uma rede na varanda da casa do EMERSON. Ao chegar de uma festa, EZEQUIEL informou a EMERSON que a vítima teria furtado R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) e uma arma de fogo calibre 22. De fabricação caseira de EMERSON, e informou onde NEGUINHO se encontrava.

Os denunciados EMERSON e EZEQUIEL, convidaram também o denunciado DAVIDIS para participar da empreitada criminosa.

Assim, EZEQUIEL levou EMERSON e DAVIDIS ao local em que a vítima estava dormindo, em frente a um consultório odontológico. Diante da vítima, e em razão do furto supramencionado, o denunciado EMERSON, municiou a arma e desferiu o primeiro disparo. Como a vítima permaneceu viva, procedeu a outro disparo, atingindo a nuca, fato que causou o óbito. Os disparos atingiram a região temporal do crânio, o que demonstra a vontade única e consciente de matar a vítima.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra os acusados
como

incurso n
o
artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Na
sentença de Pronúncia
(fls. 353/355, ID nº 13992694, o acusado DAVIDIS AMARAL DOS SANTOS foi impronunciado, por não restar comprovada sua participação na empreitada criminosa, sendo impronunciados somente os acusados EMERSON DAVID DOS SANTOS BATISTA e EZEQUIEL ALVES CALAÇO, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 1030/1033, ID nº 13992897),
após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual o ora apelante restou condenado a pena final e definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Fechado.

Em razões recursais
(fls. 1150/1165, ID nº 19265163), apresentadas por Advogado Particular, o recorrente pugnou pela
anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 1172/1175, ID nº 23375229), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 1178/1187, ID nº 23912319), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.

Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

Ressalto que a Defesa que apresentou as razões de apelação renunciou aos poderes outorgados (fl. 1177, ID nº 23885699). E, posteriormente, o advogado Mateus Silva Santos, OAB/TO 12.343 requereu habilitação nos autos, anexando procuração (fl. 1188, ID nº 24345967), a qual foi deferida por esta relatora.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, que a pretensão em análise
merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Sabe-se que a soberania do Júri Popular não é absoluta, podendo ser revista pela instância revisora nas hipóteses tratadas no artigo
593
, inciso
III
, do
Código de Processo Penal
. Porém, no tocante à alínea “d” do citado inciso, a realização de um novo julgamento condiciona-se à ocorrência de visível afronta, completa incoerência e manifesta contrariedade à prova dos autos.

Frise-se que decisão contrária à prova dos autos, para ensejar a nulidade do julgamento, é aquela que não se apoia em nenhum elemento de convicção, isolada de todo o contexto.

De modo que esta Corte de Justiça não pode impor sua visão sobre a prova, valorando uma em detrimento de outra e escolhendo a que entender mais verossímil. Ao contrário, tem limitada sua atuação, cabendo tão somente verificar se a decisão dos juízes leigos reflete uma das versões veiculadas no processo, exigindo-se correlação, ainda que tangencialmente, com a prova produzida.

Como reiteradamente tem decidido a Jurisprudência, a decisão contrária à prova dos autos, a qual pode ensejar a nulidade do julgamento, é aquela que não se apoia em nenhum elemento de convicção, isolada de todo o contexto.

A esse respeito, com propriedade, é o magistério de Damásio Evangelista de Jesus:

"(...) é pacífico que o advérbio 'manifestamente' (III, d) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos. E não contraria esta, a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção dele constante, opte por uma das versões apresentadas
(TJMT, RT 526/442).
No mesmo sentido: TJSP, JTJ 227/302; STJ,
REsp 212.619
, DJU 4.9.2000, p. 178,
Resp 242.592
, DJU 24.6.2002, p.349; STF,
RE 166.896
, DJU 17.5.2002, ementário 2069-02"
(
Código de Processo Penal
Anotado: 23a. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 481)."

Na mesma linha de raciocínio, é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

" (...) não se trata de análise fácil distinguir entre a decisão que valorou a prova e proferiu o veredicto de acordo com a convicção íntima do Conselho de Sentença e aquela que se dissociou da prova, provocando o surgimento de veredicto totalmente estranho ao evidenciado nos autos. Por vezes, o tribunal termina por invadindo o âmbito exclusivo da apreciação do Tribunal Popular, reformando decisão que está em consonância com a prova, mas não com a orientação da Corte Togada.
"(Manual de Processo Penal e Execução Penal:5a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2.008, p. 889).

"(...) Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. (...) Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o Tribunal Togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida."
(In
Código de Processo Penal
Comentado, 3a ed., p. 889).

Nessas circunstâncias, conclui-se que o veredicto do Conselho de Sentença somente deve ser anulado quando espelhar uma versão teratológica, absurdamente incompatível com o conjunto probatório inferido.

De forma que, se estiver amparada em algum elemento probatório, a decisão dos jurados deve ser mantida, caso contrário, configuraria afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Sobre este tema, o doutrinador Paulo Rangel leciona:

"A lei é clara em dizer: decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Em outras palavras: não pode haver suporte probatório para a decisão dos jurados. Se houver, a decisão não será manifestamente contrária, pois os jurados são soberanos em suas decisões."
(in Direito Processual Penal, 5a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 592).

Segundo a testemunha EDINELSON FAUSTINO DA SILVA, a qual depôs em juízo, informou que quem matou o Neguinho foi o Emerson, pois a vítima teria roubado a sua arma e uma quantia em dinheiro. Que Ezequiel informou onde a vítima estava. Que Emerson e Ezequiel se dirigiram ao local.

Já a testemunha TAMILLYS ARIADINNI ALVES MOTA, investigadora de polícia, narrou em juízo que identificaram a residência onde os acusados e a vítima estavam, ocasião em que o denunciado Emerson confessou o crime e foi achada a arma do delito. Que chegou a ver três pessoas participando do delito, mas não se recorda da conduta de cada um deles.

O acusado DAVIDIS AMARAL DOS SANTOS, réu que foi impronunciado, disse em juízo que ao chegar no local, viu o momento em que Emerson disparou dois tiros contra a vítima.

O acusado EMERSON DAVID DOS SANTOS BATISTA, quando ouvido em juízo, confessou os fatos e afirmou que a vítima roubou sua esposa, tendo esta sido a motivação do delito, sendo que foi Ezequiel quem informou onde a vítima estava.

Pelos depoimentos colhidos nos autos, resta evidente que quem praticou o crime foi EMERSON BATISTA, atirando na vítima, por haver subtraído os pertences de sua companheira.

A conduta de EZEQUIEL se resumiu em delatar o paradeiro da vítima, bem como acompanhar Emerson ao local. Não atirou, muito pelo contrário não havia como prever que Emerson tomaria tal atitude. A testemunha EDINELSON FAUSTINO DA SILVA, esclareceu em juízo que quem matou o Neguinho foi o Emerson, pois a vítima teria roubado a sua arma e uma quantia em dinheiro. Que Emerson acompanhou Ezequiel ao local.

A materialidade restou provada. A vítima faleceu, porém, há dúvidas quanto à autoria do ora apelante. Assim, o ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos.

Dessa forma, deve proferir um novo julgamento, em consonância com a prova mais qualificada e verossímil produzida.

Com isso, é possível, sem quebra da soberania dos vereditos de que trata o artigo
5º
, inciso
XXXVIII
da
Constituição Federal
, anular-se a decisão dos jurados.

Não desconhece que a soberania outorgada ao Tribunal Popular propicia que, em novo julgamento, na qual seja determinada, de forma uníssona, um pronunciamento absolutório ou condenatório, afastando-se a contradição, sem que, então, se possa insurgir contra a sua manifestação, mas agora o que se recomenda é que nova análise do caso penal seja procedida pelo egrégio colegiado popular.

Nesse sentido, colaciono julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NAS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
. 1. Não encontrando apoio nos autos a tese de negativa de autoria suscitada pela defesa, havendo incompatibilidade entre a decisão absolutória firmada pelo Conselho de Sentença e as provas judicializadas, as quais indicam que o réu praticou o crime de homicídio qualificado descrito na denúncia, forçosa se mostra a anulação do julgamento, a fim de que outro seja o réu submetido. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
(TJGO, PROCESSO CRIMINAL -Recursos -
Apelação Criminal 0131770-33.2018.8.09.0011
, Rel. Desa. ALICE TELES DE OLIVEIRA, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, julgado em 08/02/2023, DJe de 08/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLA APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO VEREDICTO. NOVO JULGAMENTO
. A soberania do Júri Popular não é absoluta, podendo ser revista pela instância revisora nas hipóteses tratadas no artigo 593, inciso III do Código de Processo Penal. No tocante à alínea “d” do citado inciso, a realização de um novo julgamento condiciona-se à ocorrência de visível afronta, completa incoerência e manifesta contrariedade à prova dos autos. 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACUSADOS SUJEITOS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
(TJ-GO - Apelação Criminal: 01660661820178090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2024).

Sobre o conceito de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, que pode levar à relativização do princípio constitucional da soberania dos veredictos em face do duplo grau de jurisdição, prelecionam Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto:

"(...) Assim se entende a decisão totalmente divorciada da prova do processo, ou seja, que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório colhido nos autos, 'é aquela que não tem apoio em prova nenhuma, é aquela proferida ao arrepio de tudo quanto mostram os autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou justificá-la, um único dado indicativo do acerto da conclusão adotada' (RT 780/653). Imaginemos o exemplo no qual o réu, ouvido durante sua prisão em flagrante, confesse que atirou na vítima, matando-a, mas assim agiu em legítima defesa. Interrogado pelo juiz togado, na primeira fase do procedimento do Júri, mantenha a mesma versão. Ouvido em plenário, já perante o Conselho de Sentença, confirme os pronunciamentos anteriores, ou seja, que matou em legítima defesa. Se, apesar disso, os jurados, na sala secreta, votando os quesitos, negam tenha sido o réu o autor dos disparos que mataram a vítima, absolvendo-o, estarão, sem dúvida, julgando de forma manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a oferta de apelação pela acusação a fim de que novo julgamento seja realizado. (...)”.

Com efeito, os jurados, com base na íntima convicção, podem optar pela versão, daquelas que lhe foram apresentadas em Plenário de Julgamento, que lhes pareceu mais crível, mas isso quando tiver respaldo nas provas colacionadas ao feito.

Pois bem, na hipótese em questão, examinando minuciosamente e com acuidade as provas constantes dos autos, tenho que a decisão a que chegou o Conselho de Sentença, realmente, apresenta-se manifestamente contrária às provas colhidas no feito.

Ante o exposto, mediante tais considerações,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PROVIMENTO à pretensão recursal
, cassando a decisão do Tribunal Popular do Júri, por entendê-la manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP, seja o acusado submetido a novo julgamento.

É como voto.

Belém, 12/09/2025